Tribunal: TJES
Processo: 0013900-48.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013900-48.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONNY WILLIAM COELHO

APELADO: ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CRDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO HÁBIL APRESENTADO. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]
A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore sua alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC (...) TJES, Classe: Apelação, 013170004496, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

2. O apelado acostou aos autos as faturas que denotam prova documental do crédito e do respectivo inadimplemento, juntamente com a planilha demonstrativa.

3. O
s juros aplicados ao caso dos autos são inferiores ao utilizado pelo mercado à época, de modo que não há que se falar em revisão.

4. Não restou comprovada a capitalização indevida de juros, sendo assente o entendimento de que
“a
utilização da Tabela Price, por si só, não revela a abusividade na capitalização dos juros, notadamente quando praticados na média do mercado.

Precedentes TJES”
(TJES; Classe: Apelação Cível, 000057638, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, publicado em 20/09/2023)”.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0013900-48.2016.8.08.0048

Apelante:

Jhonny William Coelho

Apelada:

Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de Id. 14972436, proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível de Serra, nos autos da ação monitória ajuizada por Banco Santander S/A, substituído processualmente por Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, em desfavor de Jhonny William Coelho, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido autoral e declarou constituído título executivo judicial de crédito no valor de R$ 118.861,03 (cento e dezoito mil. oitocentos e sessenta e um reais e três centavos), a incidir correção monetária e juros a contar da última atualização. Por fim, condenou o apelante em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença é contraditória ao reconhecer a ausência de abusividade das taxas pactuadas em relação ao contrato de uso de cartão de crédito para pagamento de aquisição de bens e/ou serviços; (b) a apelada não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, sendo inadequada a utilização da ação monitória; (c) há abusividade nos juros e na respectiva capitalização mensal; (d) os encargos monetários foram impostos de forma unilateral pela apelada.

Contrarrazões no Id. 14972443, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo apelado e declarou constituído título executivo judicial de crédito no valor de R$ 118.861,03 (cento e dezoito mil. oitocentos e sessenta e um reais e três centavos).

A pretensão autoral fundamenta-se na cessão do direito de uso de cartão de crédito para pagamento de aquisição de bens e/ou serviços realizada pelo apelado em favor do apelante e, em razão de inadimplemento, restou constituído saldo devedor no montante de R$118.861,03, conforme faturas acostadas ao processo (fls. 17 a 39).

No que diz respeito à ação monitória, leciona a doutrina que “
a característica principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo (...).

Trata-se de uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Jus Podivm, 2016. p. 700).

Tal especialidade é igualmente reconhecida por este TJES, como se verifica do seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore sua alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC. O mencionado contraditório diferido não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de invertê-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do ex adverso. (...) TJES, Classe: Apelação, 013170004496, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Como visto, a via processual eleita pelo apelado pressupõe a apresentação de prova documental do crédito e, no caso dos autos, traduzem-se nas faturas e planilha demonstrativa de fls. 17 a 39, de notória titularidade do apelante, comprovado o alegado inadimplemento, de modo que não há que se falar em inadequação da via eleita.

Consigno, ainda, que
o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Nesse passo, conforme reconhecido pelo juízo, extrai-se das faturas de cartão de crédito taxa de juros remuneratórios, entre agosto de 2015 a janeiro de 2016, os percentuais de 5,99% a.m a 6,49% a.m. Por sua vez, para o período de celebração do contrato, o Banco Central registrou média de 14,38% a.m e 15,23% a.m (conforme consulta em
https://www3.bcb.gov.br
).

Como se vê, os juros aplicados ao caso dos autos são inferiores aos utilizados pelo mercado a época, além de que o apelante não apresentou comprovante hábil a demonstrar a alegada abusividade em dissonância com a taxa média de mercado.

Por fim, consigno que não restou comprovada a capitalização indevida de juros, além de que
“
a utilização da Tabela Price, por si só, não revela a abusividade na capitalização dos juros, notadamente quando praticados na média do mercado".

Precedentes TJES”
(TJES; Classe: Apelação Cível, 000057638, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, publicado em 20/09/2023)”.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.